Tribunal: STF
Processo: HC 180567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE AFETAÇÃO AO PLENÁRIO. OPERAÇÃO PETSCAN. NATUREZA MATERIAL DA CONDUTA DESCRITA. SV 24.



    2. O Plenário Virtual, quando do julgamento da AP 965/ED, entendeu que o órgão colegiado que julgou a decisão impugnada tem a competência para julgar os embargos contra ela opostos.



    3. Oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria enfrentada pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes.



    4. A Segunda Turma, por maioria, decidiu que a os fatos descritos nos autos caracterizavam crime de sonegação fiscal de natureza material, aplicando a SV 24. Atipicidade da conduta. 



    5. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 620 do CPP.



    6. Embargos de declaração rejeitados.